Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENDER ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DETERMINANDO A SUPRESSÃO DE ÁRVORE. RISCO DE QUEDA DA ÁRVORE EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A PROBABILIDADE DO DIREITO OU O GRAVE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de interno interposto pelo autor do PJE n. 0709576-18.2021.8.07.0018, em face de decisão monocrática, proferida pelo Juiz de plantão durante o recesso forense, que manteve o indeferimento de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento.
2. O recorrente visa à concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender ato administrativo referente à determinação de supressão de uma árvore de porte grande existente no seu imóvel.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. No caso ora em análise, não se verifica a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante ou o risco de grave prejuízo ao agravante.
6. Caberia ao agravante a demonstração da possibilidade de se manter a árvore cuja derrubada foi determinada pelo Poder Público.
7. Contudo, as provas apresentadas aos presentes autos demonstram o iminente risco decorrente da manutenção do indivíduo arbóreo em contexto na residência do agravante.
8. Ainda se considerado o risco ao resultado útil do processo, prevalece, no caso, o dever de a administração pública adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre (art. 2o da Lei 12.608/2012).
9. Embora a parte agravante alegue a inexistência de análise realizada pela administração pública especificadamente no seu imóvel, verifica-se que o Relatório n. 71590185/2021 e o Termo de Comparecimento n. 442/2021, elaborados pela Defesa Civil do Distrito Federal (ID 31723291 - Pág. 21) demonstram a situação vivenciada no caso em tela, inclusive com fotos das raízes da árvore afetando a rede de água e esgoto.
10. Como bem salientada na decisão monocrática ora impugnada, identifica-se na hipótese a existência de árvore (vinte metros de altura) em local inadequado (rente do muro lindeiro), e a reclamação administrativa do proprietário do imóvel vizinho a fim de preservar a integridade física própria e dos demais moradores.
11. Ressalta-se que a análise do laudo de ID 31723291 - Pág. 43 afasta a alegação de que a Defesa Civil do Distrito Federal realizou a avaliação em árvore diversa daquela em questão. Inclusive o Termo de Notificação n. 485/2021, realizado pela Defesa Civil (ID 31723292 - Pág. 98), informa o risco iminente da árvore em contexto e notifica ao proprietário do imóvel vizinho para que não permaneça na sua residência em casos de chuvas fortes.
12. Além disso, o Despacho - NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (ID 111784488 - Pág. 78), de 09/11/2021, foi claro ao se manifestar pela supressão do individuo arbóreo, sob o a argumento de que a árvore foi plantada muito próxima do muro entre as duas casas; abaulamento do muro; interferência do sistema radicular do indivíduo arbóreo na rede de água e esgoto da casa 66; a proximidade com o muro impede o pleno desenvolvimento das raízes, comprometendo assim a estabilidade da árvore, tornando-a mais suscetível à queda; a manutenção da árvore no local seria lidar com o imponderável, devido ao risco de queda.
13. Com efeito, conforme a análise das provas apresentadas aos autos até o momento, a postura administrativa encontra-se pautada na vistoria “in loco” realizada pela Defesa Civil (TC n. 442/2021), seguida pela elaboração de laudo técnico por Engenheiro Florestal, em outubro de 2021, e, ainda, na manifestação da NOVACAP.
14. Apesar de o laudo providenciado pelo agravante ter atestado que, no momento, a construção de muro e outras medidas paliativas seriam suficientes para excluir os riscos aos moradores do lote vizinho (ID 31723292 - Pág. 13), merece prosperar no caso a presunção de veracidade dos atos administrativos realizados pela NOVACAP e DEFESA CIVIL (Termo de Notificação n. 485/2021).
15. Transcreve-se, a seguir o art. 32o, II e III, do Decreto 39.469/2018 : “II - Em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos; III - Caso o particular não realize os tratos necessários, a NOVACAP poderá fazê-lo e cobrar o custo do particular.”
16. Ademais, conforme os termos do art. 1o, § 2o, da Lei 12.608/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco de desastre.
17. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou vício no Despacho - GAG/DEFESACIVIL/COOPE/GEMOP, o qual dispõe: “Em atenção ao § 2o, Art. 1o, da Lei 12.608/2012, c/c Art. 32o, II, do Decreto 39.469/2018, devem os agentes de plantão: NOTIFICAR o proprietário da árvore que ameaça a circunvizinha, identificada no Relatório de Atividades (71590185), que providencie a SUPRESSÃO da mesma no prazo de 05 (cinco) dias.”.
18. A notificação n. 446/2021 (ID 111784486 - Pág. 58), realizada pela Defesa Civil (processo 00010.00001910/2021-13), demostra que a Administração Pública cumpriu com o seu dever de informar à parte autora a respeito do referido processo administrativo, oportunizando o contraditório
19. Ausentes os requisitos legais à concessão da tutela de urgência, não merece reforma a decisão que manteve o indeferimento da tutela de urgência.
20. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$400,00, por apreciação equitativa (art. 85, 8o, CPC) e em observância ao princípio da razoabilidade.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.